Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA. MESMO CONTEXTO DAS LESÕES CORPORAIS. CONSUNÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal pretendido, ou a produção de qualquer resultado material efetivo.

2. Constatando-se que as ameaças foram proferidas no contexto do crime de lesão corporal, não há falar em crime autônomo, pois, sem que persista o dolo específico de intimidar, após as agressões, o crime de ameaça fica absorvido pelo de lesão corporal, aplicando-se o princípio da consunção.

3. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, tem-se como proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença a título de danos morais para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

4. Verificada a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos e a possibilidade de prorrogação do prazo de suspensão (artigo 81, §§ 2o e 3o), bem como em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, conclui-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal.

5. Recurso parcialmente provido.